Tribunal: TJMT
Processo: 1013029-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TITO ROSA DE CASTRO - CPF: 288.267.361-20 (APELANTE), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), Vitoria Maria Souza de Oliveira (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), V. M. S. D. O. - CPF: 070.978.091-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DECISÃO IMPUNGADA DE CARÁTER IRRECORRÍVEL – PROCEDÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO – PRELIMINAR REJEITADA – APELO CONHECIDO –
2. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO IMPUGNADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO RECORRENTE – REJEIÇÃO – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE NECESSIDADE E RELEVÂNCIA – MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – NULIDADE NÃO VERIFICADA –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ INTELECTUAL DO RECORRENTE – ART. 149 DO CPP –
4.
ALMEJADA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA –

IMPERTINÊNCIA – ART. 77 DO RITJMT C/C ART. 804 DO CPP –
5.
APELO DESPROVIDO.

1. A teor do entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, é irrecorrível a decisão que indefere de plano o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, por não se inserir nas hipóteses do art. 593 do CPP, sendo cabível, por outro lado, a impetração de
habeas corpus
em caso de teratologia e risco ao direito de locomoção. Considerando que,
in casu
, a via adequada para comportar a presente insurgência foi extinta sem resolução do mérito por litispendência a este recurso, impõe-se conhecer excepcionalmente do apelo e submetê-lo a julgamento, com fulcro no princípio da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

2. Em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP. Precedentes do TJMT.

4. Descabido o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o presente feito é isento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT, ao passo que eventual condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal porventura deferida, consoante o art. 804 do CPP, sendo assim impassíveis de isenção.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013029-16.2020.8.11.0003

APELANTE:

TITO ROSA DE CASTRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
TITO ROSA DE CASTRO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos n.o 1013029-16.2020.8.11.0003, que
indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental em face do réu
, ora apelante, denunciado na ação penal n.o 175-18.2020.8.11.0064 pela prática do delito tipificado no
art. 217-A c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 54303016, o apelante suscita a
preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa
, alegando que a decisão impugnada obstaria a capacidade defensiva de produção probatória e,
no mérito
, aduz que os elementos de prova coligidos ao feito seriam suficientes para gerar
dúvida quanto à integridade mental do réu
e, portanto, para justificar a submissão deste à perícia médica a fim de sanar tal controvérsia, motivos pelos quais
requer
, em ambos os casos, a cassação da decisão que indeferiu a diligência pretendida, determinando-se a
instauração do incidente de insanidade mental
, com a subsequente suspensão da tramitação da ação penal originária até o aporte aos autos do laudo técnico conclusivo acerca da higidez intelectual do recorrente.

Em contrarrazões vistas no ID 54303021, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 58170463, opinou pelo
não conhecimento

do recurso
, com base no descabimento da via eleita, e,
no mérito
, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, impõe-se tecer algumas considerações acerca da adequação do presente recurso e do seu cabimento ou não para se atingir a finalidade colimada pela i. defesa, inclusive tendo em vista a
preliminar
de não conhecimento do apelo suscitada pela i. Procuradoria-Geral

de Justiça
no parecer ministerial.

Com efeito, é certo que a apelação interposta com fulcro no
art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal
volta-se a desafiar, consoante preceitua a própria redação do aludido dispositivo legal, as
“decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular”

impassíveis de serem impugnadas por meio do recurso em sentido estrito (art. 581 e ss. do CPP).

Ao contrário das decisões definitivas propriamente ditas, previstas no
art.

593, inciso I, do CPP
, que julgam o
mérito da pretensão punitiva
,

as decisões definitivas em sentido amplo (
lato sensu
)

e com força de definitivas, das quais trata o
art.

593, inciso II, do CPP
, consistem nas
resoluções de mérito diversas das sentenças de condenação ou de absolvição
e
naquelas que encerram e solucionam processos e procedimentos incidentais
.

Sobre o tema, confira-se a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:

"São consideradas
definitivas (lato sensu) as resoluções de mérito que encerram o processo, diversas das sentenças condenatórias e absolutórias previstas no inc. I
.
Na linguagem do Código,
consideram-se decisões com força de definitivas as que solucionam procedimentos e processos incidentais
, as terminativas (que encerram o processo sem julgamento do mérito) e, ainda, como sucede agora com a Lei n. 9.099/95, as decisões que determinam de forma definitiva a suspensão condicional do processo. (...).
As decisões do juiz singular que não se enquadrem nos incs. I e II do art. 593, CPP, não admitem apelação. Se não for também cabível recurso em sentido estrito (art. 581), serão, em regra, irrecorríveis
".
(in Recursos no Processo Penal, Teoria Geral dos Recursos, 3a edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 101) – Grifei.

Complementando o debate, assinala Eugênio Pacelli de Oliveira:

"
As decisões com força de definitivas
(item 13.2.2),
tal como as sentenças,
apreciam o mérito, com uma diferença, porém: julgam o mérito não da pretensão punitiva, mas de questões e/ou processos incidentes
".
(in Curso de Processo Penal, 2002, Ed. Del Rey, p.695) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que
a decisão aqui reprochada
, que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental em face do ora apelante,
não possui caráter de decisão definitiva ou com força de definitiva
, porquanto
não julgou o mérito do feito ou da pretensão punitiva
,
não colocou fim à relação processual
ou
tampouco pôs termo a uma etapa do procedimento
,
inviabilizando assim a sua impugnação pela via do recurso de apelação
.

Nesse sentido, colaciona-se o judicioso precedente do eg.
TJRS
, de relatoria do então Desembargador Ingo Wolfgang Sarlet:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
A Defesa interpôs recurso de apelação contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Ausência de caráter definitivo ou com força de definitivo da decisão
. Todavia, tendo em vista que o presente recurso foi processado e instruído de forma a possibilitar a análise da pretensão defensiva, razoável a manifestação deste Tribunal a respeito do caso. Economia processual. Incidente de insanidade mental já realizado no presente feito, concluindo que o réu era capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ausência de provas aptas a sustentar a instauração de novo incidente nesta fase. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-RS - RSE: 70079153268 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 28/11/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/01/2019) – Destaquei.

Dito de outra forma,
não houve o encerramento do procedimento e decisão meritória acerca do incidente de insanidade
:
seja para julgá-lo
procedente
e declarar a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do réu
;
seja para julgá-lo
improcedente
e reconhecer a capacidade de discernimento e de autodeterminação por parte dele
– como ocorreu no
precedente colacionado pela i. defesa nas razões recursais
(
TJMG, APR: 10694140009697001, Rel. Cássio Salomé
), em que a decisão recorrida
homologou laudo pericial elaborado em incidente já instaurado
, a fim de concluir pela imputabilidade plena da então periciada, impondo-se assim fazer o devido
distinguishing
.

Isto porque, este caso concreto cuida de situação
distinta
, em que sequer se verificou a instauração do processo incidental, mas
apenas o
indeferimento de plano do pedido de instauração de incidente de insanidade mental
,
por entender o juízo
a quo
que inexiste dúvida
in casu
sobre a integridade intelectual do acusado
, tratando-se, pois,
de decisão interlocutória
simples
e
irrecorrível
, na medida em que,
além de não se subsumir ao art. 593, inc. II, do CPP, tampouco se amolda no rol taxativo elencado pelo art. 581 do mesmo Código
.

A este respeito, discorre Aury Lopes Jr. que são decisões
“
interlocutórias simples
: pouco mais do que um despacho de mero expediente,
já possui um mínimo de caráter decisório e gera gravame para uma das partes. Como regra, irrecorríveis
”.
(LOPES JR., Aury. – Direito processual penal. – 10. ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1.234) – Grifei.

No mesmo sentido são os seguintes precedentes do eg.
TJMG
:

"CARTA TESTEMUNHÁVEL – INCIDENTE DE INSANIDADE – INDEFERIMENTO – Inadmissibilidade do recurso em sentido estrito:
O Recurso em Sentido Estrito somente pode ser interposto nas hipóteses previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada a analogia para ampliar seu rol
.
Da decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade não cabe qualquer recurso
.
Nega-se provimento".
(TJMG, Cart. Test. no 10000.00.28.1671-8/000 (1), Rel. Desembargadora Jane Silva, p. no DJ de 25/9/02).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - DECISÃO IRRECORRÍVEL

A decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade mental é, em princípio, irrecorrível, podendo ser impugnada, excepcionalmente, pela via do habeas corpus, porquanto não há previsão de recurso contra tal decisum no Estatuto Processual Penal, não sendo caso de apelação, eis que não se trata de decisão definitiva ou com força de definitiva, cuidando-se de mera decisão interlocutória simples
”.
(TJ-MG 200000045692420001 MG 2.0000.00.456924-2/000(1), Relator: VIEIRA DE BRITO, Data de Julgamento: 24/08/2004, Data de Publicação: 11/09/2004)

Assim, a decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade mental é, em princípio, irrecorrível,
podendo ser impugnada, excepcionalmente, pela via do
habeas corpus
, quando se tratar de hipótese teratológica e houver risco potencial à liberdade de locomoção do indivíduo.

A questão é mais bem explicada por Renato Brasileiro de Lima:

“
Não há previsão legal de recurso adequado para a impugnação da decisão judicial que determina a instauração do incidente de insanidade mental. Trata-se, pois, de decisão irrecorrível
. De todo modo, como espécie de sucedâneo recursal, é cabível a impetração de mandado de segurança, visto que a própria Lei n° 12.016/09 afasta o writ ofmandamus para a impugnação de decisões judiciais apenas se contra elas for cabível recurso com efeito suspensivo.
Quanto à decisão que indefere o requerimento de instauração do incidente de insanidade mental, é cabível a impetração de habeas corpus
, desde que haja risco potencial à liberdade de locomoção
, sem prejuízo de a parte prejudicada suscitar a nulidade do feito por ocasião da interposição de futura e eventual apelação
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. Ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.193).

Não discrepa o escólio de Guilherme Nucci:

“
25. Indeferimento da instauração do incidente: não há recurso. Eventualmente, tratando-se de hipótese teratológica (ex.: acusado nitidamente doente), pode ser impetrado habeas corpus
. 26. Incidente instaurado indevidamente: cuida-se de tumulto processual, cabendo correição parcial”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 298) – Destaquei.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a i. defesa do ora apelante fez justamente impetrar
habeas corpus
com o desiderato de ver reformada a decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental, especificamente o
habeas corpus
n.o 1017489-55.2020.8.11.0000
,

tendo esta ação mandamental sido
extinta sem resolução do mérito
com arrimo no art. 3.o do CPP c/c artigo 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT, haja vista a existência de identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, portanto, de
litispendência

com esta apelação criminal
.

Deste modo, ante a negativa de seguimento à via adequada para comportar a presente insurgência, com fulcro nos
princípios da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana
, resta inarredável conhecer das alegações deduzidas pelo apelante nas razões recursais e submetê-las a julgamento pelo órgão fracionário competente.

Com base em tais considerações,
rejeito a preliminar arguida

e, tratando-se ainda de recurso
tempestivo
(ID 54303017) e interposto por aquele que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo,
excepcionalmente
,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Considerando que a
preliminar
de cerceamento de defesa arguida pelo apelante
confunde-se com o próprio mérito
da insurgência recursal, passo à
análise concomitante
das teses formuladas no apelo.

1.

Do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental
:

Consoante relatado, o apelante alega ter
histórico de distúrbios mentais
, o que se comprovaria através dos atestados emitidos por médico psiquiatra, os quais indicariam que o acusado é
etilista crônico
com sequelas de
cirrose hepática
, possui
déficit cognitivo
e
distúrbio de conduta
, bem assim seria
inapto para os atos da vida civil
e
inválido para o trabalho
, razões pelas quais, segundo a d. defesa,
haveria dúvida quanto à sua capacidade de responder pelos próprios atos
, impondo-se a
instauração do incidente de insanidade mental
com o desiderato de sanar tal controvérsia, inclusive
sob pena de cerceamento de defesa
, visto que
o vício que o acomete tornaria o réu inimputável
(ID 54303016 - Pág. 6).

Inicialmente, com relação ao alegado
cerceamento de defesa
decorrente do suposto óbice à produção probatória do acusado, impõe-se verbalizar desde já a manifesta
impertinência da tese defensiva
.

Isto porque, conquanto seja direito das partes requerer ao juízo o empreendimento de diligências, dentre as quais a confecção de laudos técnicos e perícias, constitui lição comezinha que, ao magistrado, por se tratar justamente do
destinatário final das provas
, é
facultado indeferir fundamentadamente a produção daquelas que julgar
protelatórias
,
irrelevantes
ou
impertinentes
, nos termos do
art. 400, §1.o, do Código de Processo Penal
, recaindo, portanto, sobre o interessado o ônus de demonstrar a real imprescindibilidade da prova que se pretende produzir.

Nesse sentido sedimentou-se o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual
“ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
. Cabe, ainda, à parte interessada, demonstrar a real imprescindibilidade da produção da prova requerida”
. (REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017) – Destaquei.

Na hipótese dos autos, ao prolatar o
decisum
reprochado, a julgadora da instância singela
fez justamente demonstrar os motivos que a levaram a entender pela
irrelevância da diligência
vindicada pela i. defesa
, não apenas com base em elementos meta-jurídicos ou incorrendo em usurpação da competência do médico perito, mas sim com fulcro em elementos concretos, naturalísticos e fenomênicos, com lastro no acervo probatório dos autos e passíveis de serem aferidos por indivíduos leigos em geral,

a exemplo do
conteúdo dos depoimentos do inquérito
, da manifesta
desatualização dos atestados médicos colacionados aos autos
ou do fato de
o acusado vir praticando cotidiana e normalmente os atos da vida civil
.

Deste modo, tendo o juízo natural da causa lançado mão de sua
discricionariedade motivada
para,
fundamentadamente
, elencar as
peculiaridades pelas quais entendeu inexistir dúvida quanto à atual higidez intelectual do réu
e, consequentemente, indeferir o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, entendo que
inexiste ilegalidade ou nulidade por cerceamento de defesa a ser sanada
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência da eg. Corte Cidadã:

“4.

É cediço que,
em regra,

salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
”.
(AgRg no HC 498.993/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – Destaquei.

“1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que,
consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a instauração de exame de sanidade mental depende da discricionariedade do magistrado
, exigindo a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado”
. (AgRg no RHC 113.079/PE, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020) – Grifei.

“
1.
O
indeferimento de pedido de diligência
, de acordo com o art. 422 do CPP,
quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa
, por ser a
discricionariedade motivada
o critério norteador do juízo de necessidade”.
(RHC 104.117/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – Grifei.

No que concerne à efetiva necessidade em si do processo incidental a fim de aferir a higidez mental do ora apelante, tal qual sustentado pela defesa, entendo que a alegação desmerece melhor sorte.

Com efeito, é cediço que o juiz, de ofício ou mediante requerimento, apenas ordenará a instauração do incidente de insanidade mental e a consequente submissão do processado a exame psiquiátrico
quando houver dúvida
razoável
sobre a sua integridade mental
, conforme dispõe o
art. 149 do Código de Processo Penal
, inclusive sob risco de tumulto processual.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“(...)
é preciso que a dúvida
a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado
seja razoável
,
demonstrativa de efetivo
comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento
. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código de processo penal comentado, 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 294/295).

Na hipótese, embora a i. defesa efetivamente tenha colacionado aos autos atestados lavrados pelo médico psiquiatra Dr. Antônio Castro Alves, tais documentos
não foram suficientes para incutir neste magistrado dúvida quanto à integridade mental do apelante
, na medida em que, a meu ver,
não demonstram eventual comprometimento da sua capacidade de entender o caráter ilícito das suas ações ou de se determinar conforme essa compreensão
, à época dos fatos.

Com efeito, os atestados coligidos pela defesa no ID 54302992 - Pág. 2 evidenciam que o ora acusado é
inválido para o trabalho e incapaz para a vida civil
, em decorrência de
etilismo crônico
, isto é,
dependência de bebida alcoólica
, razão pela qual se submeteu a
tratamento psiquiátrico
, o que é corroborado pelo Laudo para Autorização de Internação Hospitalar na instituição Paulo de Tarso, laudo este
sem data legível
(ID 54302993).

Todavia, os atestados encontram-se
manifestamente desatualizados
e datam de
01/03/2003

e
26/05/2003
(
ou 26/07/2003
), sendo, portanto,
inaptos a sequer indiciar que eventuais distúrbios de índole mental subsistiram até a data dos fatos
, os quais, segundo a denúncia, se deram
cerca de
15 (quinze) anos depois da lavratura daqueles documentos
, nos anos de
2018

e
2019

(ID 54303021 - Pág. 2).

Mesmo porque, o mais recente entre os referidos documentos, de
26/05/2003
(
ou 26/07/2003
) demonstra que o ora recorrente, ao menos àquela época, seria portador da
C.I.D.
(Classificação Internacional de Doenças)
F23
, a qual consiste justamente em
“transtornos psicóticos
agudos
e
transitórios
”
, ou seja, passageiros.

No mesmo diapasão, o atestado juntado no ID 54302992 - Pág. 1 reitera a condição de
etilista crônico
do réu, com sequelas de
cirrose hepática
e
déficit cognitivo
, tratando-se de pessoa
inválida para o trabalho
e portadora de
C.I.D. F10
(
“transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool”)
. Porém, o documento apresenta-se
igualmente defasado
, pois, não obstante o ano de sua confecção esteja parcialmente ininteligível, é possível inferir que foi sabidamente firmado em
data anterior ao ano de 2010
, ou seja,
no mínimo 08 (oito) anos antes dos fatos
.

Em oposto diapasão, ainda que a defasada documentação fosse suficiente para plantar dúvida quanto ao estado de saúde mental do apelante
em determinado momento da sua vida
, é certo que os elementos documentais trazidos à baila pelo Ministério Público
elidem qualquer controvérsia quanto à higidez intelectual do réu à época dos crimes narrados na denúncia
, isto é, nos anos de
2018
e
2019
.

Isto porque, o extrato obtido em
23/07/2020
a partir do Sistema de Informações Eleitorais (
SIEL
) do
TRE-MT
atesta que o acusado possui título ativo e
é eleitor apto a votar
(ID 54303001 e ID 54303003), ao passo que o extrato emitido pelo
DENATRAN
junto ao Rede
INFOSEG
, também em
23/07/2020
, comprova que o réu
possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida até 16/04/2023
, com a
última atualização em
11/05/2018
(ID 54303002).

Ademais, verte das contrarrazões recursais que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, devidamente acompanhado da defesa técnica, o increpado
não
declarou depender de terceiros para gerir os atos da sua vida civil e,
pelo contrário
,
qualificou-se como aposentado e vendedor autônomo
e,
uma vez indagado se é arrimo de família ou socorre alguém, respondeu afirmativamente e informou que presta auxílio ao seu irmão Carlito Rosa de Castro
(ID 54303021 - Pág. 5).

Outrossim, ao ser ouvido na Delegacia, o réu foi capaz de descrever com lucidez e detalhes as ações praticadas por ele no mesmo período em que, em tese, deram-se os abusos sexuais, tendo ainda
negado a autoria delitiva
, peculiaridades que, assomadas às
supostas ameaças proferidas contra a vítima
,
indicam satisfatoriamente a sua consciência de ilicitude
(ID 54303021 - Pág. 2).

Além disso, o decisório combatido, remetendo-se aos elementos de cognição jungidos ao inquérito policial, consigna expressamente que, ao menos desde a época dos fatos, o recorrente
pratica cotidianamente os atos da vida civil
, sem qualquer prejuízo para si ou para outrem, como por exemplo,
adquire de bens em seu nome, administra o seu pequeno negócio de venda de “espetinhos” e gerencia o aluguel das quitinetes de que é zelador
,
in verbis
:

“Analisando detidamente a documentação carreada aos autos, entendo que os mesmos
não são indícios suficientes para a instauração do presente incidente, vez que vislumbro que o acusado tem pleno exercício de suas faculdades mentais do acusado
,
praticando cotidianamente diversos atos da vida civil
, sem qualquer prejuízo para si ou para outrem, como por exemplo,
administrar seu pequeno negócio de venda de ‘espetinhos’ ou gerenciar o aluguel de quitinetes de que é proprietário
. (...). Aliás, o teor de
suas declarações perante a autoridade policial, descrevendo com lucidez e detalhes as ações praticadas por ele no mesmo período em que supostamente ocorreram os fatos narrados na denúncia
,
não incutem nesta magistrada a dúvida necessária à instauração do incidente, senão vejamos
: ‘verbis’:
‘Que declara que o pai de Vitoria Maria alugava um kitnet a qual o é o depoente quem zela, sendo que o interrogado recebe os aluguéis
; que quanto ao celular,
o interrogado realmente comprou um celular em seu nome
, porém era para o pai de Vitoria Maria pagar; (...)’”.
(ID 54303011 - Pág. 2) – Grifei.

O
fato de o apelante já ter ainda figurado normalmente como sujeito passivo em ação penal pretérita
, voltada a apurar crime da mesma espécie, em que veio a ser absolvido por falta de provas em
24/08/2018
e
no bojo da qual
não
requereu a instauração de incidente para aferir o seu grau de sanidade mental
,
certamente corrobora a sua imputabilidade e aptidão para responder judicialmente por seus atos
(ação penal código 626419 – Comarca de Rondonópolis/MT).

Tem-se, pois, que o apelante ostenta plena capacidade de se orientar no tempo e no espaço, bem como de gerir os atos da sua vida civil, inclusive gerenciando e zelando imóveis, recebendo aluguéis, adquirindo bens no próprio nome e possuindo dependentes, portanto, não há dúvida de que compreende o caráter e a natureza de suas ações e pode se determinar conforme esta compreensão, devendo assim, acaso eventualmente comprovada a prática de condutas típicas e antijurídicas por parte dele, ser responsabilizado e culpabilizado criminalmente por elas.

No que concerne aos argumentos recursais de que a decisão impugnada
“está fundamentada em comparações ligados aos fatos da acusação,
baseado em dados subjetivos sobre a conduta do acusado há época em que praticou o suposto crime
, assim foi desprezando por inteiro os documentos com as declarações do médico especialista em psiquiatria”
(ID 54303016 - Pág. 13), consigno que, a meu ver,
obrou em acerto o d. juízo
a quo

ao formar o seu convencimento mediante dados subjetivos do réu
atinentes à época dos fatos ilícitos
(anos de 2018 e 2019) em detrimento dos atestados médicos trazidos pela i. defesa e datados do
ano de 2003
.

Isto porque, eventual isenção de pena por razão de doença mental deverá se condicionar à
integridade intelectual do acusado a ser aferida justamente à época do suposto cometimento dos crimes que lhe são imputados
, e não verificada em longínquos anos pretéritos que distam sobremaneira da data dos fatos, especialmente considerando a existência de demonstrativo nos autos de que, em
2003
, o apelante era portador de
C.I.D. F23
, ou seja,
transtornos psicóticos
agudos
e
transitórios
(ID 54302992 - Pág. 2).

Não é outro o preceito insculpido no
art. 26 do Código Penal
, cuja redação dispõe que
“é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
era, ao tempo da ação ou da omissão
, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
.

Neste ponto, friso também não ignorar o ulterior atestado coligido pela i. defesa, lavrado em
30/07/2020
pelo mesmo médico psiquiatra que subscreveu os atestados anteriores (ID 54303006). Entretanto, é de se notar que o inédito documento
nada de novo acrescentou que pudesse alterar o convencimento do juízo ou plantar dúvida razoável quanto à integridade mental do acusado
, na medida em que fez tão somente reiterar que este é
etilista crônico e já foi internado devido ao uso de álcool
, bem como fez uso de medicações psicotrópicas no passado, tendo ainda alinhavado que o réu
“tem distúrbios de conduta e comportamento agressivo e impulsivo
quando usa bebidas alcoólicas
”

(ID 54303006) – Grifei.

Oportunamente, impõe-se transcrever os trechos constantes do parecer elaborado pelo Ministério Público à magistrada da instância singela, remetendo-se aos elementos de cognição existentes nos autos originários:
“
a vítima
não
relatou que antes ou durante os abusos
, quando ele levava e buscava ela na escola, no dentista, no CREAS, para comer lanche,
ele havia ingerido bebida alcoólica
(...)”.
(ID 54303010 - Pág. 3).

A propósito, friso,
ad argumentandum tantum,
que eventual o alcoolismo patológico, por si só e isoladamente considerado, sequer daria azo ao afastamento da responsabilidade penal do agente, pois, a teor do
art. 28, §1.o, do CPP,
“é isento de pena o agente que, por
embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Significa dizer que, embora haja elementos nestes autos recursais atestando que o réu se trata de etilista crônico, inexistem indicativos dando conta de que se encontrava sob o efeito de bebida alcoólica por ocasião da
pluralidade de ações típicas que lhe são atribuídas, em continuidade delitiva, pelo curso de cerca de 02 (dois) anos
.

Por fim, ainda atento aos judiciosos argumentos defensivos, esclareço que
não se está aqui a imiscuir-se na atividade técnico-pericial ou a usurpar da competência médica
para a aferição quanto à integridade mental da pessoa humana, uma vez que,
havendo dúvida a respeito da higidez intelectual do acusado
, incumbe aos expertos e especialistas da área, valendo-se de seu conhecimento específico, avaliar a efetiva sanidade ou falta dela.

Por outro lado,
está-se tão somente a declarar
, após perscrutar os elementos cognitivos angariados ao caderno processual, especialmente as peculiaridades subjetivas do caso concreto, as ações laborais e da vida civil praticadas pelo réu à época dos fatos e a desatualização do conteúdo cingido pelos atestados médicos,
que

inexiste dúvida razoável
quanto à capacidade do apelante de entender,
à época da ação ou omissão
, o caráter ilícito dos atos que lhe são imputados e de se determinar conforme este discernimento
, sendo assim desnecessária a provocação da perícia médica.

Isto porque, como dito, a instauração de incidente de sanidade mental depende necessariamente da existência de dúvida plausível, séria e razoável acerca da higidez mental do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, motivo por que, não ressaindo dos autos controvérsia quanto à capacidade de discernimento e de autodeterminação do recorrente no período em que se deram os supostos crimes, não há falar em reforma da decisão reprochada.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do eg.
TJMT
:

“
Nos termos do art. 149 do CPP, a instauração de incidente de sanidade mental depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, sem a qual é descabida a sua realização
”. (TJ-MT - RSE: 00014679220178110080 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 30/10/2018,
Primeira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 06/11/2018) – Grifei.

“Se dos autos não ressai dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, inviável a instauração de incidente de insanidade mental, de modo que o indeferimento do pedido defensivo não caracteriza afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.

(N.U 0020200-55.2019.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020) – Destaquei.

“
1. Nos termos do art. 149, caput, do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida séria/razoável acerca da higidez mental do agente, sendo insuficiente a mera alegação da Defesa nesse sentido.
(...)”.
(N.U 0007863-65.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 20/05/2020, DJE 18/06/2020) – Grifei.

No mesmo sentido é o entendimento do eg. STJ:

“
1. Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal
, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. Dessa leitura,
depreende-se que
o exame não é automático ou obrigatório, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado
. (...)”.
(AgRg no REsp 1503533/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018) – Destaquei.

Com base nestas considerações,
concluo que

desmerece reparos
a r. decisão recorrida
.

2.

Dos benefícios da Justiça Gratuita
:

Por fim, no que concerne ao pedido cumulativo formulado pelo apelante, visando a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
por ser alegadamente
“pobre no sentido legal, não podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família”,
consigno a
impertinência
do pleito defensivo.

A uma
, porque, a teor do
art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, os processos criminais terão andamento
independente de preparo
.

A duas
, porque eventual condenação em custas processuais em caso de procedência da denúncia oferecida contra o ora recorrente nos autos da ação penal originária configuraria
consectário lógico da própria condenação criminal
porventura proferida, consoante prescreve a o
art. 804 do Código de Processo Penal
, segundo o qual
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil de 2015
somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas
, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do CPC
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Assim sendo, acaso procedente a alardeada hipossuficiência financeira do apelante, tal peculiaridade, isoladamente considerada,
não deteria o condão de obstar a sua condenação nas custas do processo
, podendo ele, todavia,
vindicar o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos
,
providência que deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julg. em 15/03/2018, DJe 05/04/2018
).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR

de não conhecimento do recurso
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
conheço
do apelo manejado por
TITO ROSA DE CASTRO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo
da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos n.o 1013029-16.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020